Tribunal: TJMT
Processo: 1024974-33.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024974-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Multas e demais Sanções, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ADEMIR SEBASTIAO TALINI - CPF: 805.429.051-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade que, em sede de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como da exigibilidade do crédito tributário e de registros restritivos correlatos, em razão de indícios de nulidade na citação realizada no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental que embasa a CDA n. 2025475863, sem a devida comprovação de esgotamento das tentativas prévias de intimação pessoal e postal, e, por conseguinte, verificar a legalidade da suspensão dos efeitos da CDA em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legislação estadual (Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121, §

1º) exige o esgotamento das tentativas de intimação pessoal e postal antes da adoção da citação por edital no âmbito do processo administrativo sancionador.

4.
A única tentativa de notificação por Aviso de Recebimento (AR) foi frustrada, não havendo comprovação de diligências subsequentes de localização do autuado, o que torna inválida a intimação por edital realizada pela Administração.

5.
A ausência de esgotamento das formas ordinárias de intimação configura ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), acarretando a nulidade dos atos administrativos posteriores, inclusive da constituição do crédito tributário.

6.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a citação por edital só é válida quando demonstrado o esgotamento efetivo dos meios disponíveis para localização do administrado, o que não se verifica no caso.

7.
O perigo de dano irreparável é evidenciado pela iminência de protesto da CDA, inscrição em cadastros restritivos e bloqueio de atividade econômica do agravado, pequeno produtor rural, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgament
o
:

A citação por edital no processo administrativo ambiental é nula quando ausente a comprovação do esgotamento das tentativas de intimação pessoal e postal.

A simples frustração de uma tentativa de notificação por AR não autoriza a citação ficta.

A suspensão dos efeitos de CDA pode ser determinada em sede de tutela de urgência quando presentes indícios de nulidade no procedimento administrativo e risco de dano irreparável.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar Estadual n. 232/2005, art. 121, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.02.2023 (Tema 138 da Repercussão Geral); STJ, Súmula n
.
414; STJ, REsp n. 1.725.788/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 26.06.2018; TJMT, N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da
Ação Anulatória de Procedimento Administrativo Ambiental
n. 1000620-04.2025.8.11.0077,
ajuizad
a por Ademir Sebastião
Talini
, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), bem como da exigibilidade do crédito tributário e de registros restritivos correlatos.

Sustenta o Agravante que a decisão recorrida padece de vício por ausência de fundamentação robusta quanto à caracterização do perigo da demora, ressaltando que a notificação do autuado se deu nos moldes previstos na legislação aplicável, inclusive com a adoção válida da via editalícia após tentativas frustradas de notificação por meio postal.

Com tais razões, requer a reforma da decisão prolatada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada.

O recurso foi recebido sem concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id.
303861894
).

Contraminuta ofertada pela parte agravada no id. 304476365.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido formulado por Ademir Sebastião
Talini
, em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que a Ação Anulatória do Procedimento Administrativo Ambiental n. 236.391/2018, cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, foi ajuizada por Ademir Sebastião
Talini
em face do Estado de Mato Grosso e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, sob a alegação de nulidade do referido processo administrativo e dos autos de infração ambiental dele decorrentes, em razão da suposta irregularidade da citação realizada naquele procedimento.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência antecipada, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito da parte autora encontra-se suficientemente demonstrada, sobretudo pela juntada integral do processo administrativo n. 236.391/2018, no qual se constata que:

houve lavratura de auto de infração e embargo em propriedade rural;

não há comprovação de notificação pessoal do autuado ou de esgotamento das tentativas ordinárias (pessoal ou por AR);

as correspondências encaminhadas via AR foram devolvidas por ausência de entrega na zona rural;

a Administração recorreu à intimação por edital sem justificar a frustração das demais modalidades, contrariando o disposto no art. 121, §1º, da LC estadual nº 38/1995.

Tais elementos sinalizam violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de envergadura constitucional (art. 5º, LV, CF), configurando indícios de nulidade absoluta do procedimento administrativo sancionador, conforme reconhecido por precedentes deste Juízo
e também
pelo TJMT.

Quanto ao perigo de dano, é inequívoco. O protesto da CDA está programado para 06/06/2025, com potencial de acarretar gravíssimos prejuízos ao autor, notadamente por se tratar de produtor rural de pequeno porte, conforme comprova seu registro de inscrição estadual (microprodutor) e CAR. O bloqueio da inscrição estadual e a inscrição em órgãos de restrição de crédito representam prejuízos de difícil reparação.

Presentes, portanto, os requisitos legais, impõe-se o deferimento parcial da tutela de urgência.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida, para determinar que:

Fiquem suspensos os efeitos do protesto da CDA nº 2025475863, referente ao processo administrativo SEMA n. 236.391/2018, até ulterior deliberação judicial;

Fique suspensa a exigibilidade do crédito inscrito na referida CDA e dos efeitos do procedimento administrativo, inclusive com impedimento de novos registros nos cadastros de restrição de crédito e bloqueios administrativos em nome do autor;

Defiro o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC. O autor deverá comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de revogação da tutela de urgência ora concedida;

Oficiem-se, com urgência:

ao Cartório de Protesto competente, para que suspenda o apontamento do título;

à
SEMA/MT e à PGE/MT, para ciência da presente decisão e para que se abstenham de praticar atos de cobrança ou constrição com base na CDA impugnada, até decisão posterior deste juízo.

Cite-se e intime-se os réus para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato (CPC, art. 344)
”.

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de manutenção, ou não, da decisão prolatada pelo Juízo singular que, no bojo de Ação Anulatória de Processo Administrativo, determinou a suspensão dos efeitos do protesto e da exigibilidade do crédito inscrito na CDA n. 2025475863.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o Aviso de Recebimento (AR) foi encaminhado ao Recorrido no seguinte endereço:
Estância São João, Gleba Antonieta, Zona Rural, CEP 78245-000, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
(id. 196423838, p. 14, dos autos originários).

Em 21 de junho de 2018, sem que tenha sido determinada qualquer outra diligência, foi realizada a citação da parte agravada por meio de edital, conforme se infere do Diário Oficial n. 27286, p. 36.

O proceder da Administração, ao deixar de renovar as tentativas de intimação pessoal ou por AR, revela manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além de afrontar a regra do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 232/2005, que exige a observância de formas sucessivas de intimação antes da adoção da medida excepcional representada pela citação por edital.

Nessa linha, a jurisprudência, tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a ausência de esgotamento das diligências de localização do administrado compromete a validade da citação por edital e, por consequência, dos atos subsequentes, inclusive a constituição do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.725.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 29/6/2018.)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTUAÇÃO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de atos administrativos lavrados pela SEMA/MT, quais sejam, Auto de Infração nº 138687, Termo de Embargo nº 121279 e Processo Administrativo nº 644601/2013, sob alegação de citação ficta indevida e reconhecimento de prescrição punitiva e intercorrente. A sentença também determinou a exclusão do nome do autor da dívida ativa e de cadastros restritivos, além de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a citação por edital realizada após tentativa frustrada de intimação por AR, sem esgotamento de outras formas de localização do autuado;

(
ii
) saber se houve prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente administrativa;

(
iii
) saber se é cabível a revisão da verba honorária fixada no percentual mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, revelando-se nula por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à luz do art. 121, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

4. Os autos demonstram que a Administração Pública já possuía o endereço atualizado do autuado, o qual foi efetivamente utilizado posteriormente para envio da decisão administrativa, evidenciando a desnecessidade da citação ficta.

5. Não restou configurada a prescrição punitiva ou intercorrente, considerando a ausência de paralisação superior a três anos e a existência de atos interruptivos relevantes dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual nº 1.986/2013.

6. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, não se aplicando ao caso o Tema 1.255 do STF, por ausência de valor exorbitante ou fixação fora dos parâmetros legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a citação por edital realizada sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do administrado, em violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. A simples frustração de uma tentativa de intimação por AR não autoriza a intimação ficta. 3. Não configuradas a prescrição punitiva nem a prescrição intercorrente quando há prática de atos administrativos interruptivos no prazo legal. 4. É legítima a fixação de honorários advocatícios no patamar mínimo legal quando observados os critérios do art. 85, § 3º, do CPC.”

(N.U 1017432-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. CITAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a nulidade do processo administrativo ambiental que originou a certidão de dívida ativa (CDA), em razão da ausência de tentativa prévia de citação postal antes da realização de citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada no processo administrativo ambiental que fundamentou a CDA, sem a devida comprovação de esgotamento prévio das tentativas de citação pessoal e por carta registrada com aviso de recebimento, em violação à ordem legal prevista na legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual nº 232/2005 e Decreto Estadual nº 1.986/2013) estabelece, de forma expressa, a obrigatoriedade de esgotamento das tentativas de citação pessoal e postal antes da adoção da citação por edital no âmbito do processo administrativo ambiental.
4. Inexiste nos autos comprovação documental de que houve tentativa efetiva de citação postal anterior à citação por edital, não sendo suficiente a mera alegação genérica da Administração Pública acerca de suposta devolução de correspondência.

5. Um decreto regulamentar não pode restringir ou modificar o alcance da lei complementar, de modo que a previsão do art. 4º, § 9º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, não dispensa a exigência legal de esgotamento das demais formas de citação antes do uso do edital.

6. A ausência de comprovação da tentativa de citação postal caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o que acarreta a nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA dele decorrente.

7. O entendimento encontra respaldo em precedentes deste Tribunal e em jurisprudência consolidada no STF (RE 594.296/MG – Tema 138 da repercussão geral) e no STJ (Súmula nº 414), que condicionam a validade da citação por edital ao esgotamento de todos os meios disponíveis para localização do interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Complementar Estadual nº 232/2005, art. 121, §1º, III e IV; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 16.02.2023 (Tema 138 da Repercussão Geral); STJ, Súmula nº 414; TJMT, N.U 1032118-37.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 19.02.2025; TJMT, N.U 1015724-81.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 05.02.2025; TJMT, N.U 1033163-42.2023.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 03.12.2024.

(N.U 1003591-07.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Dessa forma, no presente caso, a probabilidade do direito resta evidenciada pela aparente nulidade da citação, uma vez que a regularidade do procedimento administrativo não se sustenta pela simples frustração de uma única tentativa de notificação por AR.

O perigo de dano irreparável também se apresenta, especialmente quanto ao termo de embargo lavrado pela Administração em desfavor do imóvel rural de propriedade do Recorrido.

Forte nessas razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025